Tribunal: TJMT
Processo: 1047638-66.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047638-66.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - CNPJ: 29.508.150/0001-92 (JUIZO RECORRENTE), CAROLINA LORDELO RODRIGUES - CPF: 938.853.695-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. SUBSTITUIÇÃO DE MERCADORIA EM GARANTIA. DEVOLUÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO. INEXISTÊNCIA DE NOVO FATO GERADOR. VEDAÇÃO À DUPLA TRIBUTAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIA FUNDADA EM EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária de sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por pessoa jurídica, para assegurar a liberação definitiva de mercadoria apreendida por meio do Termo de Apreensão e Depósito n. 11790325, sem a exigência de novo recolhimento de ICMS-DIFAL. A impetrante comprovou ter realizado o recolhimento do diferencial de alíquota na venda originária de equipamento médico e sustentou que a posterior remessa de outro equipamento decorreu exclusivamente da substituição, em garantia, de produto defeituoso devolvido pelo adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a remessa de mercadoria em substituição a produto defeituoso, realizada em cumprimento de garantia contratual, configura nova operação mercantil apta a ensejar nova incidência de ICMS-DIFAL; e (ii) estabelecer se a apreensão da mercadoria fundada na exigência de novo recolhimento do tributo possui amparo jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança protege direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo da Administração Pública, especialmente em matéria tributária, submetida ao princípio da estrita legalidade.

4.

A documentação dos autos comprova a venda originária do equipamento, o regular recolhimento do ICMS-DIFAL, a devolução do produto defeituoso e a remessa de novo equipamento em substituição, todos os atos formalizados mediante documentação fiscal idônea.

5.

O art. 657, do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, disciplina a devolução de mercadorias em virtude de garantia e define essa hipótese como obrigação do fabricante ou remetente de substituir ou consertar o produto defeituoso.

6.

A interpretação sistemática dos arts. 657 e 658, do Regulamento do ICMS, evidencia que a substituição de mercadoria em garantia constitui desdobramento da operação originária anteriormente tributada, não caracterizando nova circulação jurídica de riqueza.

7.

A remessa de mercadoria em garantia não gera novo fato gerador do ICMS-DIFAL, pois não representa nova operação mercantil nem acréscimo patrimonial apto a justificar nova tributação.

8.

A exigência de novo recolhimento do ICMS-DIFAL sobre a operação de substituição em garantia configura indevida duplicidade de tributação e afronta os princípios da legalidade tributária, da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

9.

A apreensão da mercadoria revela-se ilegal quando fundamentada em exigência tributária desprovida de amparo legal, ainda que decorrente do exercício do poder de fiscalização estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

A remessa de mercadoria em substituição a produto defeituoso, realizada em cumprimento de garantia contratual, não configura nova operação mercantil apta a ensejar nova incidência de ICMS-DIFAL.

2.

A substituição de mercadoria em garantia constitui mero desdobramento da operação originária regularmente tributada.

3.

A exigência de novo recolhimento do ICMS-DIFAL em operação de substituição em garantia caracteriza indevida duplicidade de tributação.

4.

É ilegal a apreensão de mercadoria fundada exclusivamente na exigência de tributo sem respaldo legal.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1º; Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, arts. 657 e 658.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da sentença, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a ordem, pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado pela empresa MDI Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda., para reconhecer o direito à liberação definitiva da mercadoria apreendida por meio do Termo de Apreensão e Depósito n. 11790325, sem a exigência de novo recolhimento de ICMS-DIFAL, confirmando os efeitos da liminar anteriormente deferida.

(id. 357417397, págs. 01/05).

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Douto Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, opinou pela ratificação da sentença (id. 373331894, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Remessa Necessária da sentença, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a ordem, pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado pela empresa MDI Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda.

Denota-se dos autos que a empresa MDI Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda. impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, objetivando a liberação de mercadoria apreendida por meio do Termo de Apreensão e Depósito n. 1179032-5, lavrado sob a alegação de ausência de recolhimento do ICMS-DIFAL incidente sobre operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte.

Relatou, na inicial, que havia realizado a venda de equipamento médico para destinatário localizado em Mato Grosso, ocasião em que efetuou regularmente o recolhimento do DIFAL no valor de R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais).

Informou, contudo, que o produto apresentou defeito durante o período de garantia, sendo devolvido pelo adquirente e substituído por outro equipamento da mesma espécie, remetido em reposição.

Sustentou que, por se tratar de mera substituição em garantia, não havia nova incidência tributária, razão pela qual considerou indevida a exigência de novo recolhimento do diferencial de alíquota.

Afirmou que as operações estavam integralmente acobertadas por documentação fiscal idônea e que o imposto correspondente à operação originária já havia sido recolhido, inexistindo prejuízo ao erário estadual.

Salientou que a exigência de pagamento do ICMS-DIFAL em duplicidade afrontaria a legislação tributária e o princípio da legalidade, além de desconsiderar que a operação de substituição não gerou nova circulação econômica apta a ensejar nova tributação.

Argumentou que a retenção da mercadoria configurou medida coercitiva destinada à cobrança de tributo, caracterizando sanção política vedada pelo ordenamento jurídico. Invocou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, asseverando que a apreensão de bens não poderia ser utilizada como mecanismo de constrangimento ao contribuinte para satisfação de exigência fiscal.

Asseverou que não se aplicaria ao caso o entendimento firmado no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema n. 2), pois a mercadoria encontrava-se regularmente acompanhada de documentação fiscal e o diferencial de alíquota já havia sido recolhido na operação originária.

Defendeu, assim, a inexistência das hipóteses que autorizariam a retenção administrativa da mercadoria.

Ao final, requereu a concessão de medida liminar para determinar a imediata liberação da mercadoria apreendida e, no mérito, a confirmação definitiva da ordem, assegurando o livre trânsito do bem e afastando a exigência tributária que motivou a retenção.

O pedido liminar foi deferido pelo Magistrado singular (id. 357417385, págs. 01/05) e, ao analisar o mérito, concedeu a segurança, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante MDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA à liberação definitiva da mercadoria apreendida por meio do TAD nº 11790325, sem a exigência de novo recolhimento de ICMS-DIFAL.

Com efeito, convolo em definitivo os efeitos da decisão liminar proferida em sede de Agravo de Instrumento (ID 175510603).
”
(Sic).

Cumpre destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange à remessa necessária, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Sabe-se que o m
andado de segurança constitui garantia constitucional destinada à proteção de direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública.

Trata-se de instrumento processual vocacionado à tutela imediata da legalidade administrativa, expressão concreta dos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da razoabilidade e da proteção da confiança legítima.

Em matéria tributária, tais postulados assumem especial relevância, porquanto a atuação estatal encontra-se rigidamente subordinada ao princípio da estrita legalidade, segundo o qual somente a lei pode instituir ou majorar tributos, bem como definir os respectivos fatos geradores e hipóteses de incidência.

No caso vertente, a documentação acostada demonstra que a empresa Impetrante/Interessada efetuou a venda originária do equipamento ao destinatário final, ocasião em que promoveu o regular recolhimento do ICMS-DIFAL incidente sobre a operação (id. 357417372, pág. 01).

Posteriormente, em razão de defeito apresentado pelo produto, houve sua devolução (id. 357417374, pág. 01) e o envio de outro equipamento em substituição, dentro do período de garantia contratual (id. 357417373, pág. 01), circunstância expressamente consignada nos documentos fiscais que acompanharam a operação.

A controvérsia reside, portanto, em verificar se a remessa de mercadoria destinada exclusivamente à substituição de produto defeituoso, em cumprimento à garantia anteriormente assumida pelo fabricante, constitui nova operação mercantil apta a ensejar novo recolhimento do diferencial de alíquota. A resposta é negativa.

O Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso disciplina expressamente a matéria:

“Art. 657. O estabelecimento que receber, em virtude de garantia ou troca, mercadoria devolvida por produtor ou qualquer pessoa natural ou jurídica, não considerada contribuinte ou não obrigada à emissão de documentos fiscais, poderá creditar-se do imposto debitado por ocasião da saída da mercadoria, desde que:

I - haja prova cabal da devolução;

II - o retorno se verifique:

a) dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da saída da mercadoria, se se tratar de devolução para troca;

b) dentro do prazo determinado no documento respectivo, se se tratar de devolução em virtude de garantia.

§ 1º - Para efeito do disposto neste artigo, considera-se:

I - garantia, a obrigação assumida pelo remetente ou fabricante de substituir ou consertar a mercadoria, se esta apresentar defeito;

II - troca, a substituição de mercadoria por uma ou mais da mesma ou de espécie diversa, desde que de valor não inferior ao da substituída.”

Também estabelece o referido regulamento:

“Art. 658. Na operação interestadual de devolução, total ou parcial, de mercadoria ou bem, inclusive recebido em transferência, será aplicada a mesma base de cálculo e a mesma alíquota constante do documento que acobertar a operação anterior de recebimento da mercadoria ou bem.”

A interpretação sistemática desses dispositivos evidencia que a substituição de mercadoria em garantia não configura nova circulação jurídica de riqueza, mas mero desdobramento da operação originária anteriormente tributada.

A finalidade da garantia consiste justamente em assegurar ao adquirente o recebimento de produto apto ao uso contratado, sem que disso decorra nova obrigação tributária.

Dessarte, exigir novo recolhimento do ICMS-DIFAL em situação dessa natureza implicaria indevida duplicidade de tributação sobre um único negócio jurídico, em manifesta afronta aos princípios da legalidade tributária, da capacidade contributiva, da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração e da segurança jurídica.

Com efeito, os documentos constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, a existência da venda originária, o recolhimento do diferencial de alíquota correspondente, a devolução do produto defeituoso e a remessa do novo equipamento em substituição, todos os atos devidamente formalizados mediante documentação fiscal idônea.

Nessas circunstâncias, inexiste fundamento jurídico para a exigência de novo recolhimento do tributo, consequentemente, a apreensão da mercadoria revelou-se incompatível com o ordenamento jurídico, pois fundada em exigência tributária desprovida de amparo legal.

O exercício do poder de fiscalização tributária, embora legítimo e indispensável à proteção do interesse público, deve observar os limites traçados pela Constituição e pela legislação de regência, não podendo converter-se em instrumento de imposição de obrigação fiscal inexistente.

Presentes, portanto, a liquidez e certeza do direito invocado, bem como a ilegalidade do ato administrativo impugnado, impõe-se a manutenção integral da segurança concedida.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, em Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026